Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-26.2022.8.11.0027
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000215-26.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 742.183.019-72 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –FIXAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168093198, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando nula a contratação do empréstimo objeto da lide, cujos descontos indevidos devem ser devolvidos à autora, condenando os reclamados
Banco Pan S/A
e
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, de
forma solidária
, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
.

Ainda, determinou a liberação do valor do depósito judicial realizado nos autos em favor do
Bando PAN S/A
.

Contra essa sentença, a parte reclamada opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, em parte, para determinar que a devolução dos dano materiais deve ser feita
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (id. 168093208).

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco Financiamentos S/A
alega:

1)

Preliminar
: Nulidade da sentença ilíquida – Ofensa ao art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95;

2)

O ressarcimento em dobro;

3)

A ausência dos requisitos da obrigação de indenizar;

4)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há se falar em

nulidade do
decisum
, eis que é considerada líquida a sentença que depende apenas de simples cálculo aritmético realizado pelo credor.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, a autora, em
agosto/2021
, recebeu uma ligação da preposta do
Banco PAN
(Isabela), ocasião em que lhe foi ofertado um cartão de desconto em consultas, farmácias, etc.,
o que foi aceito pela reclamante
.

Ainda, foi informada acerca da disponibilização de limite para empréstimo,
que foi negado pela reclamante
.

Ato contínuo, a autora acessou o respectivo link, enviando uma foto e documentos pessoais para a conclusão do pedido do cartão de descontos.

No entanto, no dia
17/08/2021
,
foi creditado em sua conta bancária pelo
Banco PAN
o valor de
R$ 13.171,56 (treze mil e cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
,
que afirma não ter solicitado
.

Não obstante a isso, no mês de
fevereiro/2022
, teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário o valor de
R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)
.

No id. 168093166, foi
deferido
o pedido de antecipação de tutela,
determinando
que os reclamados cessem os descontos relativos ao contrato discutido nos autos,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandados.

No id. 168093173, a parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento, referente a devolução do empréstimo consignado.

Os reclamados apresentaram contestações nos ids. 168093180 e 168093186, sendo que o
Banco PAN

anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora (RG), comprovante de TED, além de cédula de crédito bancário por biometria facial com geolocalização
(
ids.
nos 168093182/168093184)
,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 168093194
,
afirmando não ter autorizado a contratação do referido empréstimo.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a anuência da parte autora à contratação do serviço discutido nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Ademais, conforme consignado pela MMa Juíza sentenciante:

(...) Verifica-se dos extratos bancários colacionados à exordial que
a quantia disponibilizada na conta da autora não foi utilizada por ela, justamente porque ela não requisitou o montante e buscou meios para devolver aos réus, porquanto em momento algum anuiu com a contratação
.

Por outro lado,
é dever do réu apresentar prova idônea do consentimento da autora para a contratação na modalidade de empréstimo, vez que esta foi induzida a acreditar que os trâmites procedimentais realizados se referiam ao cartão de descontos
. Nesses termos,
a instituição financeira poderia ter apresentado a troca de conversas em que informa de maneira EXPRESSA que se trata de contratação de empréstimo, bem como áudio em que tal situação é esclarecida
, ou outra espécie de prova. Colacionar o contrato nestes autos sem a vinculação de que a autora de fato teve conhecimento da modalidade da contratação não desconstitui o seu direito. (...)
(grifei)

Ainda,
o fato de a reclamante ter consignado em juízo o valor recebido em conta bancária demonstra a sua boa-fé.

Logo, tenho que os demandados não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar nula a contratação do empréstimo objeto da lide, determinando a restituição,
em dobro
, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora,
conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que procederam descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, vê-se que a decisão singular deixou de fixar os juros de mora e a correção monetária sobre os danos morais e materiais.

No caso, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e nos
danos morais

desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)
.

Por outro lado, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
, de ofício,

que a correção monetária, medida pelo INPC, sobre os danos materiais incida a partir da data do efetivo prejuízo e nos danos morais desde o arbitramento,
enquanto que
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023